Tribunal: CARF
Processo: 15746.720063/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720063/2020-91
ACÓRDÃO
2101-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (i) pagamento do tributo mediante código específico de
documento de arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720063/2020-91
2
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MIRA OTM TRANSPORTES LTDA (e-fls
860/875) em face do Acórdão n° 104-006.285 (e-fls. 841/846) da 7a. Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário.
A fiscalização constatou que a empresa autuada não efetuou o recolhimento da
CPRB no mês de janeiro de 2017, conforme exigido pela legislação, e, por isso, manteve a
exigência do recolhimento das contribuições patronais sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho, resultando no débito fiscal no montante de R$ 10.825.352,16, referente
às competências de 01/2017 a 13/2017.
De acordo com informações do Relatório Fiscal (e-fls. 9/16), o Auto de Infração foi
baseado na constatação de omissões de contribuições previdenciárias patronais devidas pelo
sujeito passivo, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. A fiscalização
identificou que a empresa optou pela tributação sobre a receita bruta, prevista na Lei no
12.546/2011, mas não recolheu as contribuições substitutivas obrigatórias no mês de janeiro de
2017.
Além disso, o relatório destacou a ausência de registros adequados de
compensações na GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), o que
culminou na cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento.
Em resposta, o contribuinte apresentou Impugnação em 22/02/2021, abordando
vários pontos tidos por principais (fls. 805/818). Em sua defesa, contestou a alegação de omissão
de recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Argumentou que a empresa
havia apurado e confessado os valores devidos, conforme declarado em DCTF e web/EFD-
Contribuições/GFIP, conforme o previsto na legislação vigente.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720063/2020-91
3
Ademais, o contribuinte também ressaltou que não houve sonegação ou fraude,
mas simples inadimplência, sendo equivocada a requalificação da contribuição pela sistemática
convencional incidente sobre a folha de pagamento.
A Decisão de primeiro grau (fls. 841/846) julgou improcedente à Impugnação,
conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CPRB. OPÇÃO. MOMENTO. INOBSERVÂNCIA. EFEITOS.
O regime substitutivo da CPRB exige, no período em discussão, que a opção seja
manifestada por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da
contribuição relativa a janeiro de cada ano. Sua inobservância sujeita o
contribuinte ao recolhimento das contribuições sociais sobre folhas de
pagamentos, nos moldes das empresas em geral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na decisão de piso, a autoridade julgadora demonstrou que, apesar das alegações
do contribuinte, a apuração e recolhimento da CPRB no mês de janeiro de 2017 não foi
comprovado por meio dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – DARF’s exigidos. A
autoridade reforça que a opção pela CPRB, para ser validamente exercida, exige o recolhimento
mensal e, na ausência dos DARF’s nos períodos apontados, prevalece a sistemática convencional
de recolhimento sobre a folha de salários.
A contribuinte, irresignada, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 860/875), no qual
contestou veementemente os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para embasar o
lançamento tributário. No referido recurso, a Recorrente argumenta que a decisão da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal ignorou a apuração correta das contribuições pela sistemática
da CPRB, realizada pela empresa e devidamente registrada em suas obrigações acessórias (GFIP e
DCTF), além de desconsiderar o fato de que a inadimplência se deu exclusivamente por questões
financeiras decorrentes da crise enfrentada pela empresa.
A Recorrente também sustentou que o Fiscal não poderia glosar as compensações
declaradas e recalcular as contribuições com base na sistemática convencional, o que gerou um
aumento significativo do valor exigido. Ademais, também contestou a exigência de pagamento
tempestivo para validar a opção pelo regime, apontando que tal requisito não está previsto em Lei
e é fruto de uma interpretação equivocada da Receita, baseada na Solução de Consulta Interna
COSIT no 14/2018.
Por fim, alegou que os valores declarados em DCTF foram inscritos em dívida ativa,
estando ratificada a sistemática adotada pela CPRB.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720063/2020-91
4
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação em 25/08/2021, o recurso interposto em 17/09/2021 é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Portanto dele conheço.
2. Mérito
A recorrente sustenta que a autuação é indevida, defendendo a regularidade da
opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) para o ano de
2017, ainda que o pagamento da competência de janeiro tenha ocorrido de forma diversa do
entendimento da Receita Federal.
Explica que, nos termos do art. 9o, §13, da Lei no 12.546/2011, a opção pelo regime
substitutivo deve ser manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa a janeiro, sendo essa escolha irretratável para todo o ano-calendário.
Segundo a recorrente, a Receita Federal, com base na Solução de Consulta Interna
COSIT no 14/2018, passou a interpretar que a opção só se concretizaria com o pagamento
tempestivo e em espécie da contribuição referente a janeiro, não admitindo o exercício da opção
quando o valor fosse quitado em atraso, parcelado, compensado com créditos tributários ou
objeto de transação após a inscrição em dívida ativa. Essa interpretação, no entanto, é
considerada excessivamente restritiva e contrária ao espírito da lei, que buscava desonerar a folha
de pagamento e estimular a atividade econômica.
A recorrente argumenta que o termo “pagamento”, constante da lei, deve ser
entendido como o ato de constituir o crédito tributário — mediante a apuração e declaração do
tributo na DCTF ou DCTFWeb — e não como o pagamento imediato em espécie.
Assim, a manifestação da opção e a declaração tempestiva nas obrigações
acessórias seriam suficientes para caracterizar a adesão válida ao regime, independentemente da
forma posterior de quitação.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720063/2020-91
5
Defende, ainda, que impedir o contribuinte de permanecer no regime da CPRB por
atraso, parcelamento ou compensação viola os princípios da razoabilidade, da legalidade e da
vedação ao enriquecimento sem causa, configurando um meio coercitivo não previsto em lei para
exigir o pagamento em dinheiro.
Por fim, a recorrente alega que as DCTFs transmitidas e as contribuições declaradas
na CPRB constam dos próprios anexos do Auto de Infração, demonstrando que o crédito tributário
foi devidamente constituído, o que tornaria indevida a autuação com base na folha de salários e
configuraria, inclusive, potencial excesso de exação por parte do agente fiscal.
Diante disso, requer a reforma integral da decisão recorrida, com o reconhecimento
da validade da opção pela CPRB para o exercício de 2017.
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 09/16) que a fiscalização promoveu o lançamento
das contribuições previdenciárias em relação às competências 01/2017 a 13/2017, em virtude de
inexistência de comprovação do exercício de opção pelo regime tributário da Contribuição
Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) no referido ano de 2017, dada a ausência de
recolhimento tempestivo da CPRB relativa ao mês de janeiro.
A decisão de primeira instância manifestou-se no mesmo sentido, dada a ausência
de recolhimento tempestivo, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018,
conforme se depreende dos fundamentos extraídos do acórdão:
Observa-se, portanto, que foi fixada condição para que o contribuinte fizesse jus
ao mencionado regime de CPRB, qual seja, o pagamento da contribuição incidente
sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Gize-se que não basta, como quer fazer crer o autuado, a mera declaração do
referido tributo para o gozo do regime substitutivo em questão, dado que a
própria lei exige o pagamento da contribuição em tela.
Neste sentido, cabe trazer à baila o entendimento da Coordenação Geral de
Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit que, no exercício da sua
competência para interpretar a legislação tributária (art. 94, inciso V, da Portaria
MF no 430/2017), emitiu a Solução de Consulta Interna, no 14, de 05 de novembro
de 2018, cuja ementa abaixo se transcreve:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
[SCI Cosit no 14/2018]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da
contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720063/2020-91
6
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
De notar-se que a coercitividade é própria de qualquer exigência tributária, dado
que é poder constitucionalmente conferido ao Estado para compelir a sociedade a
dar (obrigação principal) ou a fazer ou não fazer algo (obrigação acessória),
resultando, assim, não acolhida a tese do sujeito passivo de que não pode ser
coagido a recolher contribuição para o gozo de eventual benesse tributária.
Quanto ao argumento de que a mencionada exigência fere os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e a própria mens legis do instituto, mister
esclarecer que a Administração Pública está jungida ao que a legislação
determina, não havendo margem para o agente público deixar de aplicá-la ou
ponderar seus efeitos sem expressa autorização legal neste sentido.
Outrossim, o presente crédito não trata de exigência de CPRB, eventualmente
declarada em DCTF ou EFD, mas das contribuições sociais patronais incidentes
sobre folhas de pagamento indevidamente compensadas nas GFIP.
Logo, não há que se falar em crédito constituído mediante declaração, porque os
tributos ora exigidos, apesar de declarados, foram indevidamente deduzidos nas
respectivas GFIP. Inaplicável, portanto, a invocada Súmula STJ no 4361 ao caso em
apreço, porque restou não reconhecido o crédito em tela pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cumpre pontuar que a alteração da legislação tributária incidente
sobre a folha de pagamento (desoneração da folha) foi efetuada em agosto de 2011, por
intermédio da Medida Provisória no 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de
14 de dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715 de 2012, Lei no
12.794 de 2013 e Lei no 12.844 de 2013).
Essa lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. A Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até
30/11/2015 e facultativa a partir de 01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a
folha de pagamento a empregados e contribuintes individuais.
A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de
que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a opção ineficaz e
manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez que a interpretação
restritiva do artigo 9o, § 13 da Lei n o 12.546 de 2011 determina que a opção irretratável pela
CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do prazo e
a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas detalhou essa norma.
O entendimento constante na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de
novembro de 2018, era o seguinte, conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720063/2020-91
7
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Tal entendimento foi substancialmente alterado pela Solução de Consulta Interna
Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão segue reproduzida abaixo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018.(grifos nossos)
Extrai-se do texto acima que a validade da opção pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, pois: i) o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 14 de dezembro de 2011,
não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial e ii) a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Desse modo, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no 3,
de 27 de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720063/2020-91
8
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
A respaldar este entendimento tem-se jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E
LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 3, DE 27 DE MAIO DE
2022. A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado. Nesse sentido, a opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma
expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação
de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
(CARF 10380730673201851 2201-011.256, Relator: DEBORA FOFANO DOS
SANTOS, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 30/10/2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022.
(CARF 10850721466201911 2402-010.874, Relator: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Data de Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação: 02/01/2023)
Assim, é evidente que a interpretação atual consolidada pela Solução de Consulta
Interna COSIT no 3/2022 reflete o entendimento de que a validade da opção pelo regime da CPRB
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720063/2020-91
9
não depende do pagamento tempestivo da competência de janeiro, mas sim da manifestação
inequívoca do contribuinte através da apresentação das declarações fiscais, como a DCTF e a
DCTFWeb, que constituem o crédito tributário e tornam o declarante responsável pelos débitos
confessados. A legislação, conforme o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546/2011, não estabelece que
a ausência de pagamento dentro do prazo inviabiliza automaticamente a opção pela CPRB, o que
afasta a interpretação mais restritiva anteriormente adotada na Solução de Consulta COSIT no
14/2018.
Nesse sentido, a jurisprudência recente deste Conselho, conforme os precedentes
citados, reforça esse entendimento ao assentar que a opção pela CPRB pode ser manifestada por
meio de declarações, e a entrega intempestiva ou o pagamento tardio sujeita o contribuinte a
sanções, como multas e juros, mas não ao impedimento de exercer a opção pelo regime. Essa
interpretação busca garantir segurança jurídica ao processo tributário, sem que a falta de
pagamento tempestivo impeça a adesão ao regime, respeitando o princípio da legalidade.
Tendo em vista que as DCTFs foram devidamente declaradas nos meses de 2017
pelo sujeito passivo, verifica-se que não mais prevalece a interpretação anteriormente consagrada
pela Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018, segundo a qual a opção pela CPRB estaria
condicionada ao recolhimento tempestivo da contribuição relativa ao primeiro mês do exercício
em que auferida receita. Tal entendimento foi expressamente afastado pela Solução de Consulta
Interna Cosit no 3/2022, de modo que, sendo incontroversa a confissão dos débitos por meio da
DCTF, inexiste qualquer fundamento jurídico apto a sustentar a exigência fiscal ora questionada.
Por fim, uma vez que a presente decisão é integralmente favorável ao sujeito
passivo, deixo de me manifestar sobre os demais pontos abordados pelo Recorrente em seu
recurso.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 889
DF CARF MF
Original